Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – OITO AUTOS DE INFRAÇÃO – MULTAS POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO E POR DIRIGIR SEM CINTO DE SEGURANÇA – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INSUBSISTÊNCIA DE UM DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 281, II DO CTB – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ILEGALIDADE DAS DEMAIS AUTUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001506-81.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON DE ABREU - CPF: 140.439.471-00 (RECORRENTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021